Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
2. No caso de desconsideração da personalidade jurídica, descabe a condenação em verbas sucumbenciais, por ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante saber quem deu causa ou foi sucumbente no incidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.